Tribunal: STF
Processo: HC 220801
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mateus Vicenzo de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 763.175 AgR, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte impetrante alega Mateus Vicenzo de Oliveira foi preso em flagrante delito sendo convertida esta em prisão preventiva, sendo certo que o paciente não foi encaminhado à audiência de custodia. 



    Pretende, assim, substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversa da prisão. 



    O Ministério Público Federal apresentou parecer, cuja ementa transcrevo:



    Processo penal. Habeas corpus. Ausência de realização de audiência de custódia. Crime de tráfico de drogas. 1. A não realização da audiência de custódia viola um direito subjetivo do acusado de ter aferida, pela autoridade judicial, a regularidade da sua prisão em flagrante e a sua integridade física. 2. A ausência de realização de audiência de custódia não resulta, por si só, na revogação da prisão preventiva. 3. Pela parcial concessão da ordem, para que seja determinado ao Juízo de origem a realização da audiência de custódia 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, Ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, nos termos das informações prestadas pelo Juízo de origem, observo que, após a prisão do paciente, não foi realizada a audiência de custódia, valendo destacar, no ponto, trecho do parecer do Ministério Público Federal oferecido nestes autos:



    [...] diante das informações prestadas pela autoridade coatora, tem-se que na espécie realmente não foi realizada a audiência de custódia, violando assim um direito subjetivo do paciente de ter aferida, pela autoridade judicial, a regularidade da prisão em flagrante e a sua integridade física. 



    Por outro lado, a ausência de realização de audiência de custódia não resulta, por si só, na revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, tendo em vista que foram observados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade segregação cautelar foi devidamente fundamentada 



    A propósito, observo que a Segunda Turma tem determinado a realização da audiência de custódia para sanar ilegalidade decorrente da ausência desse ato, sem resultar na revogação automática da prisão preventiva. Ilustram esse entendimento o HC 202.579 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 202.700 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o HC 198.399, ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito à audiência de custódia na pandemia. 3. Suspensão dos serviços presenciais nos Juízos e Tribunais do País. A Recomendação 62/2020 do CNJ não aconselha a realização de audiência de custódia na forma presencial. Realização por videoconferência. Medida destinada a minimizar os riscos de contaminação dos suspeitos, membros do Ministério Público, magistrados, defensores e servidores. O atual estado de guerra viral sugere cautela e prudência a fim de evitar seu agravamento. 4. Agravante reincidente, preso em flagrante no curso de execução penal. 5. Prisão preventiva fundamentada. 6. Agravo improvido, com determinação para que o Juízo realize a audiência de custódia em ambiente virtual, com nova avaliação da necessidade da prisão preventiva, de forma fundamentada. 



    Em caso fronteiriço, ao analisar a na Rcl 47.873, determinei a realização da audiência de custódia.



    Entendo, desta forma, que o magistrado de primeira instância, ao deixar de realizar a audiência de custódia, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo, parcialmente, a ordem de ofício, apenas para determinar ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG (Processo n. 5036961-74.2022.8.13.0702 ) a realização da audiência de custódia.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator